Tribunal: TJMT
Processo: 1012961-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012961-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (AGRAVANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (PROCURADOR), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (AGRAVADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (PROCURADOR), ADILSON IZIDORO MARQUES - CPF: 208.425.971-15 (AGRAVADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (PROCURADOR), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (PROCURADOR), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DA SILVA FARINA - CPF: 149.772.061-34 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ MARQUES HERANE - CPF: 161.888.101-91 (ADVOGADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA – EM REPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO(S):

ADILSON IZIDORO MARQUES

AGRAVADO(S):

PATRICK ALVES COSTA

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PATRONO DO LITISDENUNCIADO VENCEDOR
– DENUNCIANTE
EXECUTADA

EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECE A EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO –

MARCO TEMPORAL ASSENTADO NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRÉDITO A SER HABILITADO NO FEITO RECUPERACIONAL APÓS A LIQUIDAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

No julgamento do EAREsp 1255986/PR a Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais,

de maneira que, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial, pouco importando se o trânsito em julgado se deu em momento posterior ao deferimento do pleito de soerguimento.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA – EM REPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADO(S):

ADILSON IZIDORO MARQUES

AGRAVADO(S):

PATRICK ALVES COSTA

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto POR
ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA – EM REPERAÇÃO JUDICIAL
contra a decisão que, na fase de cumprimento da sentença proferida na
Ação de Indenização por danos materiais e morais
n. 0009560-89.2002.8.11.0041 ajuizada por
ADILSON IZIDORO MARQUES
, reconheceu que o crédito sucumbencial perseguido pelo causídico Dr.
PATRICK ALVES COSTA
– que patrocinou os interesses do litisdenunciado
Carlos Eduardo da Silva Farina
, vencedor da lide secundária –

seria extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos do feito recuperacional, vez que a sentença que impôs a verba honorária exequenda (no valor original de R$2.000,00) transitou em julgado no ano de 2020, após o deferimento do pedido de recuperação judicial da agravante, no ano de 2015, pelo que determinou fosse a agravante intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do
quantum
exequendo, sob pena de sob pena de aplicação de multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC/15.

Narra a recorrente que, instada a se manifestar acerca do pedido de cumprimento de sentença manejado pelo causídico agravado, peticionou nos autos em 20/07/2020, alegando que no julgamento do EAREsp 1.255.986/PR o STJ concluiu que a sentença (ou decisão jurisdicional equivalente nos demais feitos de competência originária) é o ato processual que qualifica o nascimento do direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais, motivo pelo qual o referido crédito deveria ser reconhecido como concursal, na medida em que a sentença que o arbitrou foi proferida em 14/04/2008, muito tempo antes do deferimento do pedido de soerguimento, deferido em 28/01/2015 (Proc. n. 7127-54.2010.811.0002).

Reafirma que, nos termos dos precedentes do STJ, o parâmetro para se aferir a concursalidade ou extraconcursalidade dos créditos provenientes de honorários de sucumbência é a data da sentença, e não do trânsito em julgado desta.

Assevera que, desta forma, a verba exequenda se sujeita aos efeitos do concurso de credores, inclusive aos ditames do art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/05, que trata do termo
ad quem
da atualização da verba.

Argumenta, no mais, que ao fundamentar a decisão agravada, o juízo singular lançou mão de precedente jurisprudencial do STJ, cuja conclusão reconhece que a data da sentença condenatória é o marco inicial para classificar os honorários advocatícios sucumbenciais como concursais, quando a sentença que o constitui é proferida antes do pedido de recuperação judicial.

Reforça que, contrariamente àquilo que concluiu o juízo de origem, a sentença constitui o nascedouro do direito do causídico à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais e não o trânsito em julgado da decisão judicial que os arbitra.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do recurso, requerendo, no mérito, que se reconheça o crédito do agravado como concursal, submetendo-se ao plano de soerguimento da recuperanda agravante.

A liminar recursal foi deferida em parte através da decisão de ID. n. 171221153,
tão somente para suspender o trâmite do cumprimento de sentença originário até ulterior deliberação.

Contrarrazões do recorrido
PATRICK ALVES COSTA
no ID. n. 174016184, pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões de
ADILSON IZIDORO MARQUES
, consoante certidão de ID. n. 174090685.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, recurso interposto contra a decisão que
reconheceu que o crédito sucumbencial perseguido pelo patrono do litisdenunciado – vencedor da lide secundária –

seria extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos do feito recuperacional, vez que a sentença que impôs a verba honorária exequenda (no valor original de R$2.000,00) – proferida em 14/04/2008 – transitou em julgado apenas em 28/08/2020, após o deferimento do pedido de recuperação judicial da agravante, em 28/01/2015. Vejamos:

Por tanto, cinge-se a discussão posta a saber o marco temporal apto a ditar se o crédito profissional será concursal ou extraconcursal, se a data do ato judicial que a constitui – sentença ou acórdão (causas de competência originária) – ou se a data do trânsito em julgado da decisão que a confirma derradeiramente.

E pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, examinados em cotejo com a jurisprudência acerca da questão de fundo posta, verifica-se que razão assiste à parte agravante.

Isso porque
“a Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que
a sentença
(ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)
é o ato processual que qualifica o
nascedouro do direito
à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais
”
, de maneira que
“
se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional
, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal
, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial”.
(AgInt no AREsp n. 1.994.838/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Ora, ao referir-se à sentença como o “
nascedouro do direito
à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais
”
, a jurisprudência do STJ já deixa claro que o parâmetro a ser utilizado para a verificação do concursalidade ou não da verba honorária é a data da prolação da sentença que a constituiu em primeiro lugar, e não a do trânsito em julgado da decisão proferida em sede recursal que apenas o confirma.

Assim, o que sobreleva é a data da prolação da sentença que fixa inicialmente a verba honorária, pouco importando a data em que julgado o último recurso, ou do instante em que se tornou definitivo o arbitramento.

É o que se pode depreender da vasta jurisprudência do STJ. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. SENTENÇA PROLATADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. ART. 20, § 4o, DO CPC/1973. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AOS PARÂMETROS DO ART. 20, § 3o, DO CPC/1973. DECISÃO MANTIDA. 1. “A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015. (...) Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado” (EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019). 2. A sentença responsável pelo arbitramento da verba honorária foi proferida sob o CPC/1973, sendo esta a legislação aplicável. 3. Nos embargos à execução, consoante dispunha o art. 20, § 4o, do CPC/1973, o arbitramento dos honorários sucumbenciais dependia de apreciação equitativa do magistrado. 4. A fixação da verba advocatícia pelo critério de equidade - a ser observado neste processo - não está adstrita aos limites percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.772.757/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
SENTENÇA PROLATADA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. NATUREZA CONCURSAL. 1. "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (REsp 1840531/RS, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 17/12/2020). 2.
No caso concreto, a sentença que arbitrou os honorários advocatícios é anterior ao pedido recuperacional
, razão pela qual o crédito tem natureza concursal e deve ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.854.787/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021.)

Diante disso, e sem maiores delongas, de se reconhecer que o crédito honorário exequendo é concursal, vez que constituído por sentença proferida em
14/04/2008, antes, portanto,
do deferimento do pedido de recuperação judicial da executada, ora agravante, na data de
28/01/2015, pouco importando que a última decisão do E. STJ que confirmou finalmente a condenação da agravante ao pagamento de honorários ao patrono do litisdenunciado transitou em julgado na data de 28/08/2020.

Consequentemente, uma vez liquidado o crédito honorário devido ao causídico agravado, deve ser habilitado nos autos do processo de recuperação da denunciante recuperanda, ora agravante.

Forte nessas razões,
dou
provimento
ao presente recurso para reconhecer que o crédito profissional objeto do cumprimento de sentença originário é concursal, cabendo ao credor agravado, após a devida liquidação, habilitá-lo nos autos do processo de recuperação, na forma
do art.6o, §§2o e 3o, e art.9o, ambos da Lei n. 11.101/2005.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023